Tribunal: TJPA
Processo: 0002736-18.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002736-18.2015.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Juíza Convocada ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE COBRANÇA FUNDADA APENAS EM DECRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para manter o reconhecimento da nulidade das Certidões de Dívida Ativa – CDAs relativas à cobrança de ICMS antecipado no período de 2012 a 2014, sem substituição tributária, em razão de ausência de previsão legal formal à época dos fatos, e reformar a sentença apenas quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se é cabível exceção de pré-executividade para impugnar cobrança de ICMS antecipado sem substituição tributária;

(ii) estabelecer se a legislação estadual do Pará, à época dos fatos, autorizava validamente a antecipação do ICMS sem lei em sentido estrito;

(iii) determinar se a condenação em honorários advocatícios é devida na hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade e qual critério deve reger sua fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é admissível para arguir matérias de ordem pública e de direito, sem necessidade de dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.

4. A adesão ao parcelamento não impede o contribuinte de discutir a legalidade do crédito tributário, especialmente em casos de erro de fato, conforme o Tema 375 do STJ e os arts. 145 e 149 do CTN.

5. A antecipação do ICMS no Pará, entre 2012 e 2014, estava fundamentada exclusivamente no Decreto Estadual nº 4.676/2001, sem amparo em lei formal, o que contraria o Tema 456 do STF, segundo o qual a cobrança antecipada sem substituição exige previsão legal em sentido estrito.

6. A inconstitucionalidade da cobrança foi sanada somente com a alteração promovida pela Lei Estadual nº 9.389/2021, que modificou a redação da Lei nº 5.530/89, conferindo-lhe a necessária base legal.

7. A fixação de honorários advocatícios em execução fiscal deve observar os critérios de escalonamento previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º do CPC, sendo indevida a fixação linear de 10% sobre o valor da causa em caso de montante elevado.

8. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios é cabível quando o executado apresenta defesa por exceção de pré-executividade e tem seu pedido acolhido, aplicando-se o princípio da causalidade, afastando-se, assim, o art. 26 da LEF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A exceção de pré-executividade é admissível para impugnar cobrança de ICMS antecipado sem substituição tributária, mesmo após confissão de dívida por adesão a parcelamento, quando envolvido erro de fato.”

“A cobrança antecipada de ICMS exige fundamento legal em lei formal; sua instituição por mero decreto viola o princípio da legalidade tributária e afronta o Tema 456 do STF.”

“A fixação de honorários sucumbenciais em execução fiscal deve observar os critérios escalonados do art. 85 do CPC, não se admitindo percentual fixo em valores elevados.”

“É cabível a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a exceção de pré-executividade é acolhida, afastando-se a regra do art. 26 da LEF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, §7º; LEF, art. 26; Lei Estadual nº 5.530/89 (com redação anterior à Lei nº 9.389/2021).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.677/RS (Tema 456); STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará do dia nove de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal) e Juíza Convocada Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Relatora).

Belém, data e hora registradas no sistema.

Juíza Convocada Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma,

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. JUÍZA CONVOCADA ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA (RELATORA):

Trata-se
AGRAVO INTERNO
interposto
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 26861902, págs. 1/20) que deu parcial provimento do recurso de apelação anteriormente por si interposto, nos autos da execução fiscal ajuizada contra a empresa
ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA,
sendo a ementa assim lavrada:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA ANTECIPADA SEM PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO TEMA 456 DO STF. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por contribuinte em execução fiscal relativa à cobrança de ICMS antecipado, declarando a nulidade das certidões de dívida ativa e extinguindo o feito com resolução do mérito, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível a exceção de pré-executividade para afastar a cobrança de ICMS antecipado sem substituição tributária; (ii) saber se o regime de antecipação do ICMS no Estado do Pará possuía fundamento legal válido à época dos fatos; (iii) saber se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em percentual fixo sobre o valor integral da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3

. A exceção de pré-executividade é admitida na jurisprudência do STJ (Súmula 393), desde que versando sobre matérias de ordem pública e sem necessidade de dilação probatória.

4. A adesão ao PROREFIS configura confissão de dívida, mas não impede discussão sobre a legalidade do crédito tributário, conforme o Tema 375 do STJ.

5. A cobrança antecipada de ICMS no período de 2012 a 2014 no Estado do Pará baseava-se em regulamento (Decreto nº 4.676/2001) e não em lei formal, contrariando o Tema 456 do STF, o qual exige previsão legal para antecipação sem substituição tributária.

6. A modificação da Lei Estadual nº 5.530/89 apenas ocorreu em 17/12/2021, por meio da Lei nº 9.389/2021, sanando a inconstitucionalidade anteriormente existente.

7. Os honorários advocatícios devem observar o escalonamento previsto no art. 85, §3º e §5º do CPC, sendo inadequada a fixação linear de 10% sobre o valor integral da causa em hipóteses de elevado montante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença apenas no tocante à fixação dos honorários sucumbenciais, que devem observar os percentuais mínimos escalonados previstos no art. 85, §3º, I a IV, e §5º, do CPC.

Tese de julgamento:

1. "É admissível a exceção de pré-executividade, mesmo havendo parcelamento do débito, o que configuraria a chamada “confissão de dívida” , sob o fundamento de discussão de “erro de fato" elencado no Tema 373 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo tais hipóteses previstas no art. 145 e 149 do Código Tributário Nacional (CTN).

2. "A legislação estadual que fundamenta a antecipação de ICMS precisa ter previsão legal em Lei, sendo inconstitucional a mera delegação a decreto, conforme decidido no Tema 456 do Supremo Tribunal Federal (STF)."

3. "A fixação de honorários sucumbenciais em execução fiscal deve observar os critérios do art. 85 do CPC, não podendo o Juízo condenar a seu critério condenar de forma diversa, sob pena de violação ao Tema 1.076 do STJ."

4. “Impossibilidade de sobrestamento de Repercussão Geral ou Tema Repetitivo, sem que o relator responsável tenha determinado anteriormente, sob pena de afronta ao princípio do devido processo legal.”

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, §7º; CTN, arts. 145 e 149; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º; LEF, art. 16; Lei Estadual nº 5.530/89. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.677/RS (Tema 456); STJ, Súmula 393; STJ, Tema 375; STJ, Tema 1.076 – REsp 1.850.512/SP, 1.877.833/SP e 1.906.623/SP.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 27370113, págs. 1/31), sustentando, após realizar resumo factual, a inaplicabilidade do Tema 456 do Supremo Tribunal Federal (STF), bem como a ausência de nulidades das Certidões de Dívida Ativa (CDA).

Explica que a decisão guerreada afirmou que a cobrança antecipada de ICMS no período de 2012 a 2014 baseava-se em um decreto e não em lei formal, o que contraria o Tema 456 do STF. Entretanto, argumenta que a Lei Estadual n.º 5.530/89 previa a cobrança antecipada do tributo, sem substituição tributária, bem como o art. 62 autorizava o estabelecimento de momento diverso para o pagamento do ICMS. Destarte, assevera a

previsão legal expressa para a cobrança antecipada do ICMS e autorização para que o RICMS estabelecesse os elementos necessários.

Esclarece que a decisão monocrática ignorou o disposto nos arts. 2º, §3º, e 62 da Lei Estadual supracitada, não havendo qualquer inconstitucionalidade.

Menciona julgados de diversos tribunais pátrios, com a finalidade de corroborar seu argumento.

Salienta que o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança, ante o entendimento da lei formal, desconsidera a validade e eficácia dos dispositivos supramencionados.

Defende a distinção entre as razões de decidir do julgado pelo STF consubstanciado no Tema 456 e as razões de decidir deste caso concreto, uma vez que a legislação aqui examinada já atendia aos critérios estabelecidos pela Suprema Corte.

Acrescenta que há impossibilidade de honorários de sucumbência em favor da agravada, de acordo com o art. 26 da Lei de Execução Fiscal (LEF) e o art. 1º-D da Lei n.º 9.494/97, que são claras aos disporem que em execução não embargada não cabe honorários. Cita diversos julgados, com o objetivo fundamentar seu argumento.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, tendo em vista o risco de dano ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação, constatados no caso concreto.

Ao final, pugna pelo exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o julgamento pelo órgão colegiado, para reformar ou decretar nula a decisão atacada.

Rocha Magazine Loja de Departamentos apresentou contrarrazões ao apelo (id. 27476524, págs. 1/14), refutando os argumentos deduzidos pela recorrente.

Argumenta que a inconstitucionalidade repousa no fato da ausência de lei instituidora do fato ferrador do tributo, pois o art. 2º, §3º da Lei n.º 5.530/89, apenas autoriza o recolhimento do imposto, tendo a redação sido alterada pela Lei n.º 9.389/2021, de modo a adequar a legislação ao entendimento firmado pelo STF, no Tema 456.

Alegou, ademais, que as CDAs apresentadas são absolutamente nulas, por não indicarem de modo específico os dispositivos legais que embasam o crédito tributário, violando os requisitos do art. 202 do CTN. Invocou, ainda, jurisprudência consolidada do STJ sobre a nulidade de títulos executivos com fundamentação genérica.

Defende a manutenção da verba honorária fixada em sede de exceção de pré-executividade, amparando-se nos Temas 143, 421 e 1.076 do STJ, além de destacar o caráter doloso e abusivo da conduta processual da Fazenda, que reiteradamente insiste em teses já superadas. Requereu, ao final, a majoração dos honorários recursais e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. JUÍZA CONVOCADA ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo e, não sendo o caso de retratação, conheço do agravo interno, pelo que coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Estado do Pará contra decisão unipessoal de minha lavra que deu parcial provimento a apelação por si intentada em ação de execução fiscal aforada em face de Rocha Magazine Loja de Departamentos LTDA, de modo a manter a nulidade das CDAs, referentes às ausências do recolhimento do ICMS antecipado entre 2012 e 2014, e reformar a sentença exclusivamente no que tange aos honorários advocatícios.

Cinge-se a análise, desta lide, em analisar se a exceção de pré-executividade fora devidamente acolhida ou não, bem como examinar o cabimento dos honorários advocatícios.

O inconformismo do recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou êxito em trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada. Explico.

Com efeito, importante ressaltar, novamente, que embora Lei Estadual n.º 5.530/89 previsse a possibilidade de antecipação do recolhimento do tributo, ela não chegou a instituir, de fato, o regime de antecipação, tendo delegado essa atribuição a regulamento posterior, que se materializou no Decreto Estadual n.º 4.676/2001. Por sua vez, a nova redação introduzida pela Lei nº 9.389, de 17 de dezembro de 2021, veio sanar essa lacuna ao disciplinar, de forma efetiva, a cobrança antecipada do ICMS fora do regime de substituição tributária.

Este cenário, portanto, impõe a aplicação do Tema 456 do Supremo Tribunal Federal (STF), havendo a inconstitucionalidade CDAs, objeto desta lide, em decorrência à não disposição da lei em sentido estrido, em respeito ao princípio da legalidade tributária, constitucionalmente consagrado no art. 150, I, §7º e art. 155, XII, “b” da Carta Magna.

Reproduzo, assim, trechos da decisão que apreciou com clareza a controvérsia:

(...)

Assim, as discussões jurídicas nas quais estamos devidamente conscientes estão previstas no art. 145 e 149 do Código Tributário Nacional (CTN), senão vejamos:

(...)

Neste sentido, a Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o lançamento quando há elementos que podem comprovar erro quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN). É a chamada revisão por erro de fato.

Trata-se de uma imposição legal, de um ato vinculado, de um poder/dever, de modo que a revisão deve ser feita também nos casos em que dela resultar efeitos benéficos para o administrado, com a redução do tributo devido. Isto é, o contribuinte tem o direito de retificar e ver retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando da retificação resultar a redução do tributo devido.

DA APLICABILIDADE DO TEMA 456 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF)

Infere-se a partir da leitura dos autos que a empresa, ora contribuinte, ora recorrida, fora autuada entre 2012 à 2014 em decorrência da ausência de pagamento de ICMS de forma antecipada, conforme as várias Declarações de Informações Econômicas-Fiscais (DIEF) nos Id nº 25407560 - Pág. 29-45, 25407562 - Pág. 3-25.

Em relação ao recolhimento do tributo antecipado ao fato gerador, destaco que o §7º do art. 150 da CF, ao fixar as limitações ao poder de tributar, reservou tal competência à lei em sentido estrito; enquanto, na alínea "b" do inciso XII do §2º do art. 155, o legislador constitucional exigiu a edição de lei complementar sobre qualquer previsão alusiva ao ICMS em regime de substituição.

(...)

No Estado do Pará, o ICMS é regido pela Lei Estadual nº 5530/89 e esta não dispunha sobre a necessidade de adiamento da cobrança do referido imposto no tempo do ajuizamento da demanda, nos termos do art. 2º, §3º, senão vejamos:

(...)

Ocorre que o Estado do Pará somente realizou a modificação legislativa a partir do trânsito em julgado do Recurso Extraordinário (RE) n.º 598.677/RS no qual o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou o Tema 456 de repercussão geral, o qual havia tornado necessário Lei anterior para realizar a cobrança antecipada de ICMS.

(...)

Surpreendente, o Estado do Pará percebeu seu erro e fez a alteração legislativa na Lei Estadual nº 9.389, mas somente a partir do dia 17/12/2021, que alterou a redação da Lei Estadual nº 5530/89, dando a seguinte redação ao §3º de seu art. 2º:

(...)

Do plano comparativo da letra original, com o texto alterado do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5530/89, depreende-se que, malgrado aquela fizesse referência à possibilidade de antecipação do recolhimento do tributo, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4676/2001. Já a nova redação, dada pela Lei nº 9389, de 17/12/2021, tratou de sanar a questão e regulamentar, em efetivo, a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária.

Isto posto, tendo em conta que a base normativa da antecipação de recolhimento tributário, exigida pelo ente estadual, é radicada no Decreto Estadual nº 4676/2001, ressoa sua contrariedade às bases lançadas no Tema 456 do STF, caracterizando o direito do contribuinte em recolher posteriormente o ICMS relativo às mercadorias que adentrem os limites estaduais, com fato gerador ocorrido na vigência da redação original da Lei Estadual nº 5530/89, ou seja, até 6/12/2021.

De mais a mais, no que tange aos os argumentos tecidos sobre a impossibilidade de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios ao ora agravado, vejo que não merecem prosperar.

Nesse contexto, o entendimento jurisprudencial de que a regra do art. 26 da Lei n.º 6.830/80 (LEF), somente é aplicável aos casos em que a extinção da execução ocorre antes da constrição de bens e sem despesas expendidas pelo devedor, notadamente, antes da citação válida. Entretanto, no caso em tela, ao analisar os autos do processado, constata-se a apresentação de defesa pelo executado, consubstanciada na exceção de pré-executividade (id. 25407558, págs. 1/13), a qual fora acolhida.

Desse modo, é imperiosa a aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência, levando em consideração que a Fazenda Pública deu causa ao presente processado e fora vencida, razão pela qual há de se manter a condenação do Estado do Pará ao pagamento dos honorários sucumbenciais, consoante à fundamentação exposta no julgamento do recurso de apelação. Menciono, desta maneira, trechos da decisão agravada, que resolve a lide neste ponto:

(...)

A condenação em honorários advocatícios à parte que decaiu na ação é o ônus do princípio da sucumbência, de acordo com o art. 85, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil (CPC):

(...)

Portanto, a matéria discutida nos autos possui orientação consolidada no âmbito da Corte Superior de Justiça, calcada, em regra, no princípio da causalidade, pela qual entende que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Cito, ainda, julgados que consubstanciam a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que corrobora o presente entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. IMPOSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DE FEITO POSTERIOR. APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF. INCABÍVEL, RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal apenas acerca do cabimento de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em razão da extinção do processo de execução fiscal. A sentença de piso extinguiu a execução, sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 26 da LEF;

2 O executado, ora Apelante, uma vez citado, apresentou defesa na forma de Exceção de Pré-Executividade e, em momento posterior, a Fazenda Pública requereu a extinção da Execução Fiscal ante o cancelamento da dívida;

3. É notório o entendimento jurisprudencial de que a regra do art. 26 da Lei 6.830/80 (LEF) somente é aplicável aos casos em que a extinção da execução ocorre antes da constrição de bens e sem despesas expendidas pelo devedor, notadamente, antes da citação válida;

4. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0065340-74.2012.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de Amazon Palm Indústria e Comércio Ltda., homologou o pedido de desistência formulado pelo próprio ente público, extinguindo o feito com resolução do mérito e condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a desistência da execução ocorre após a apresentação de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se, nessa hipótese, é possível a redução da verba honorária pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece que é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais nas execuções fiscais em que a desistência ocorre após a apresentação de defesa pela parte executada, como no caso de exceção de pré-executividade, com base no princípio da causalidade.

4.

O pedido de desistência da ação pelo Estado do Pará foi formulado apenas após a executada ter apresentado exceção de pré-executividade, o que configura atuação eficaz da defesa e atrai a responsabilidade sucumbencial do exequente.

5.

Contudo, em conformidade com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a redução dos honorários advocatícios pela metade, quando a parte exequente, após a apresentação da defesa, reconhece a pretensão do executado e desiste da execução fiscal, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

6.

Diante do reconhecimento implícito da pretensão da parte executada pela Fazenda Pública ao desistir da ação após a defesa, é legítima a aplicação do redutor legal da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais nas execuções fiscais em que a desistência da ação ocorre após a apresentação de exceção de pré-executividade.

2.

É possível a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, com redução dos honorários advocatícios pela metade, quando a parte exequente reconhece a pretensão do executado e desiste da execução fiscal após a apresentação da defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 3º, e 90, § 4º; Lei nº 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.164.646/MG, rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 5.5.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.927/SP, rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 30.4.2025; TRF-3, ApCiv: 5001673-67.2022.4.03.6105, rel. Des. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 1.2.2024; TJ-MG, AC: 10024117097188001, rel. Des. Elias Camilo, j. 6.12.2021; TJ-RN, AC: 0800246-27.2020.8.20.5143, rel. Des. Claudio Manoel de Amorim Santos, j. 30.8.2024; TJ-RS, ApCiv: 5001182-17.2009.8.21.0015, rel. Des. Maria Isabel de Azevedo Souza, j. 22.4.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000274-07.2008.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025)

Destarte, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Advirto que a interposição de recurso com o fito meramente procrastinatório configurará ato atentatório a dignidade da justiça e também litigância de má-fé, com aplicação cumulativa das multas previstas na legislação processual civil (arts. 77, II, III e IV; 80, IV, V, VI e VII, e 536, §1º, do CPC).

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, proceda-se a baixa eletrônica dos autos nos assentos de registro do acervo deste Relator e comunique a instância de origem sobre o resultado deste julgamento.

É como voto.

Publique-se e intime-se.

A Secretaria para as providencias de praxe.

Belém, PA, data e hora registradas pelo sistema.

Juíza Convocada Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma,

Relatora

Belém, 26/02/2026